Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731322-25.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SOUZA DE ARAGAO IMPETRADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por MARCELO SOUZA DE ARAGÃO em relação à r. decisão exarada no ID 51335579, pela qual esta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada na inicial do mandado de segurança impetrado contra conduta ilegal imputada ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, ao Diretor Presidente do Instituto Ares de Desenvolvimento Social (IADES) e ao Distrito Federal, consubstanciada na não observância do percentual das vagas destinadas a pessoas negras e hipossuficientes no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal - ATUBDF (COD 104 – Transporte). O impetrante afirma ter comprovado a sua classificação na 116a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos e 20a posição das vagas destinadas aos hipossuficientes - ID 49564861. Destaca que os documentos da candidata DAYANE ADORNO MACEDO foram juntados aos autos como meio de comprovação de caso semelhante em que houve decisão favorável. Ao final, o impetrante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja deferida medida liminar, assegurando-lhe a possibilidade de realizar o procedimento de heteroidentificação em dia e horário marcado pela banca examinadora, porquanto o candidato impetrante se encontra dentro do limite de 20% das vagas de pessoas negras ou 10% das vagas destinadas a hipossuficientes e, por consequência, deve ter a redação corrigida. É o relatório. Decido. Não obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelo impetrante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da medida liminar. Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante deverá ser demonstrado de plano. Também é certo que, para efeitos de concessão de liminar, além da relevância da fundamentação, faz-se necessária a caracterização do risco de ineficácia da medida, na forma prevista no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese dos autos, não se encontra configurada a relevância da fundamentação, uma vez que o impetrante não conseguiu a posição necessária para a correção da prova discursiva, pois se classificou na 116a posição das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos e 20a posição das vagas destinadas aos hipossuficientes. O edital regente do concurso prevê, no item 16.5.1, que para o cargo pretendido pelo impetrante seriam corrigidas as provas discursivas na seguinte proporção: até a 90a posição para a lista geral, até a 36a para pessoas consideradas negras e até a 18a posição para hipossuficiente. Não obstante os itens 8.13 e 8.15 do Edital determinarem que os candidatos concorrentes aprovados em ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual das vagas destinadas aos negros e hipossuficiente, o impetrante não demonstrou que os candidatos classificados antes de sua posição foram aprovados em ampla concorrência a fim de que ele alcançasse a posição necessária para a correção da sua prova discursiva. Ademais, no tocante às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos, o impetrante obteve classificação bem distante da estabelecida no item 16.5.1 do Edital. Ressalta-se que o resultado preliminar na etapa de prova discursiva da outra candidata, acostado no ID 49564862, não contribui para o julgamento do presente writ. Conforme assinalado na r. decisão denegatória da liminar, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências determinadas na r. decisão exarada no ID 51335579, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 09:43:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora